Tribunal: TRF3
Processo: 5002370-64.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
191/740)

5002370-64.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA RECONHECIDA. PEDIDO ANTERIOR FORMULADO EM AÇÃO DIVERSA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

1. Verificada a ocorrência de coisa julgada, face à tríplice identidade entre os elementos da ação, vez que idênticos, nas duas ações, o pedido, a causa de pedir e as partes.

2. Portanto, deve ser mantida a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC/2015.

3. Apelação do autor improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002370-64.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDSON ANTONIO COSTARDI

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002370-64.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDSON ANTONIO COSTARDI

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

APELADO: INSTITUTO NACI

Inteiro teor:
191/740)

5002370-64.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA RECONHECIDA. PEDIDO ANTERIOR FORMULADO EM AÇÃO DIVERSA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

1. Verificada a ocorrência de coisa julgada, face à tríplice identidade entre os elementos da ação, vez que idênticos, nas duas ações, o pedido, a causa de pedir e as partes.

2. Portanto, deve ser mantida a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC/2015.

3. Apelação do autor improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002370-64.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDSON ANTONIO COSTARDI

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002370-64.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDSON ANTONIO COSTARDI

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/155.091.994-4), mediante o reconhecimento do exercício de atividades especiais.

A r. sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, o autor ofertou apelação, requerendo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, e o seu retorno à Vara de Origem, para o regular processamento do feito, ao argumento da não ocorrência de coisa julgada. No mérito requer o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 03/12/1998 a 29/05/1999, 30/05/1999 a 18/04/2000, 19/04/2000 a 06/05/2001, 19/04/2000 a 06/05/2001, 07/05/2001 a 30/05/2002, 31/05/2002 a 09/05/2003, 10/05/2003 a 11/05/2004, 12/05/2004 a 11/05/2005 e 17/08/2010 a 04/12/2010, e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição, em aposentadoria especial, nos moldes calculados na exordial.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002370-64.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDSON ANTONIO COSTARDI

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Primeiramente, ressalto a existência de 03 (três) demandas de natureza previdenciária aforadas em nome da parte autora: os autos distribuídos sob n° 0001105-59.2011.403.6126, que tramitou perante a 1a Vara Federal de Santo André, com trânsito em julgado em 20/02/2013, no qual o autor objetiva a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante averbação da atividade especial exercida no período de 01/11/1985 até 30/10/2010, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a atividade especial nos períodos de 12/05/2005 até 14/08/2005; 15/08/2005 até 04/12/2007 e de 05/12/2008 até 16/08/2010, julgando improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. Os autos distribuídos sob n° 0011808-53.2014.403.6317, que tramitou perante Juizado Especial Federal de Santo André, com trânsito em julgado em 07/04/2016, no qual o autor objetiva a revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, mediante averbação da atividade especial exercida nos períodos de 19/02/1997 a 18/04/2000, de 19/04/2000 a 30/05/2002, de 31/05/2002 a 18/11/2003, de 19/11/2003 a 07/11/2006, e de 08/11/2006 a 04/12/2007, cuja sentença reconheceu a existência de coisa julgada e julgou improcedente o pedido inicial de revisão. E o presente feito, no qual a parte autora pleiteia a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da atividade especial exercido nos períodos de 03/12/1998 a 29/05/1999, 30/05/1999 a 18/04/2000, 19/04/2000 a 06/05/2001, 19/04/2000 a 06/05/2001, 07/05/2001 a 30/05/2002, 31/05/2002 a 09/05/2003, 10/05/2003 a 11/05/2004, 12/05/2004 a 11/05/2005, e 17/08/2010 a 04/12/2010 (id. 57608461).

Assim, in casu, verifico a ocorrência de coisa julgada, face à tríplice identidade entre os elementos da ação, vez que idênticos, nas duas ações, o pedido, a causa de pedir e as partes.

Com efeito, não se justifica o ajuizamento de nova ação judicial visando concessão do benefício de aposentadoria especial, vez que requerida anteriormente em feitos diversos.

Cabe lembrar estar o Poder Judiciário à disposição do jurisdicionado, contudo, sua atuação deve ser solicitada com razoabilidade, para que litígios idênticos não se repitam, causando tumultos processuais e dificultando uma prestação judicial mais célere.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL -- AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. ATIVIDADE ESPECIAL E DEMAIS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COISA JULGADA MATERIAL APLICAÇÃO DO ART. 267, V, DO CPC. I - A parte autora repete demanda proposta no Juizado Especial Federal Previdenciário de São Paulo, que julgou improcedente o pedido, confirmada pela Turma Recursal, pela qual busca comprovar que à época do primeiro requerimento administrativo, ocorrido em 23.01.1998, já teria comprovado todos os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, inclusive quanto à atividade rural, exercício de atividade sob condições especiais e recolhimentos como empregado e na condição de contribuinte individual empregador. II - A alteração do nomen iuris dado à presente ação é insuficiente para afastar a constatação de repetição de demanda já decidida no Juizado Especial Federal Previdenciário de São Paulo e acobertada pela coisa julgada material. III - Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, face a identidade das partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 267 , V, do Código de Processo Civil IV - Apelação da parte autora improvida." (TRF3, 0001383-70.2004.4.03.6105, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, 10a turma, DJF3 DATA:16/07/2008)

Portanto, deve ser mantida a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA RECONHECIDA. PEDIDO ANTERIOR FORMULADO EM AÇÃO DIVERSA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

1. Verificada a ocorrência de coisa julgada, face à tríplice identidade entre os elementos da ação, vez que idênticos, nas duas ações, o pedido, a causa de pedir e as partes.

2. Portanto, deve ser mantida a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC/2015.

3. Apelação do autor improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.